Tribunal: STF
Processo: HC 256922
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Deivid Felipe Barbosa Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO MORADOR. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, alegando nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio sem consentimento válido do morador, sem mandado judicial ou fundadas razões. 



    2. A defesa argumenta que a quantidade de droga apreendida não justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal e que o agravante preenche os requisitos para a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência do agravante foi justificada por fundadas razões que caracterizam flagrante delito, conforme o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    4. Outra questão é se a quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, uma vez que havia indícios de crime permanente, diante da denúncia especificada e da constatação de adulteração de placa de motocicleta, bem como pela autorização de um familiar do agravante. 



    6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, não havendo desproporcionalidade no aumento operado. 



    7. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi justificado pelo envolvimento do agravante com atividades criminosas, conforme entendimento das instâncias ordinárias. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é justificada por fundadas razões que caracterizam flagrante delito. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base. 3. O envolvimento com atividades criminosas afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado."



    (HC 963.894 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo. Requer ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Observo que, embora a sentença condenatória tenha utilizado como argumento para afastar o tráfico privilegiado o fato de que “o réu responde à ação penal por tráfico de drogas, cuja prisão em flagrante ocorreu menos de um ano antes da que culminou na presente e no qual já foi proferida sentença condenatória, em primeiro grau”, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte, entendo que subsiste fundamentação suficiente no acórdão recorrido para evidenciar a dedicação do paciente a atividades criminosas. 



    Verifico que tal elemento, somado à grande quantidade de droga apreendida (345g de cocaína), foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Cabe destacar o seguinte trecho do acórdão dito coator:



    Com relação à minorante relativa ao tráfico privilegiado, assim decidiu o Tribunal estadual (fls. 23/26):



    "Observa-se que o sentenciante de piso justificou, fundamentado de forma suficiente e adequada sobre o aumento da pena-base em razão da quantidade de drogas e o afastamento do privilégio, na terceira fase, que não se confundem. 



    De certo que a quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado, bem como o fato de que o réu responde a outro crime de tráfico de drogas, são circunstâncias que sopesam em seu desfavor, embora esta última não tenha sido valorada para aumentar a pena, mas se mostra como desfavorável ao acusado, comprovante o seu envolvimento com organização criminosa destinada ao tráfico, afastando o privilégio. 



    De certo que, ao “marinheiro de primeira viagem”, não seria confiada tal quantidade de drogas, que, ademais, para serem comercializadas, também dependeriam de certa dedicação e empenho por parte do acusado, atingindo considerável número de usuários. Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas. Hipótese dos autos". 



    Conforme se observa, o privilégio foi afastado por entenderem as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório, que o paciente se dedicava às atividades criminosas. (grifei)



    Com efeito, ninguém confiaria a um neófito na traficância uma expressiva quantidade de entorpecentes, dado seu valor equivalente em dinheiro. A expressiva quantidade de drogas demanda uma complexa organização para aquisição, armazenamento, transporte, proteção da carga, distribuição. Exige-se, obviamente, confiança e experiência das pessoas envolvidas. Tudo isso absolutamente incompatível com a traficância inicial e não organizada exigida no dispositivo legal em questão.



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Por fim, não havendo reparo a ser feito quanto à não aplicação do tráfico privilegiado, resta prejudicada a pretensão de fixação de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente